Tribunal: TJDFT
Processo: 0731399-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PAGAMENTO SUPERVENIENTE DO DÉBITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO.
1. O Código de Processo Civil estabelece os princípios da sucumbência e da causalidade para definir quem deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
2. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
3. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.
4. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Esta regra comporta exceção.
5. Em casos excepcionais, o princípio da sucumbência cede espaço para o princípio da causalidade, de modo que a condenação às despesas processuais e aos honorários advocatícios deve ser direcionada à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, ainda que vencedora.
6. A extinção anômala da execução fiscal não implica necessariamente a sucumbência do credor. Nesses casos, com fundamento no princípio da causalidade, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento das despesas processuais e da verba honorária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
7. A identificação da causalidade requer análise subjetiva do comportamento das partes antes e durante o processo, segundo o critério da evitabilidade da demanda. Os encargos sucumbenciais devem ser suportados por aquele que podia ter evitado ou continuado a disputa judicial. No caso, a execução fiscal seria evitada se a executada tivesse satisfeito a obrigação tributária de forma espontânea, antes do ajuizamento da demanda.
8. É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, quando a extinção da execução fiscal ocorre pelo superveniente pagamento administrativo do débito. Precedentes do STJ.
9. Recurso conhecido e provido.